Tribunal: TJES
Processo: 5004966-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004966-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA BRITO
AGRAVADO: AURORA DA SILVA LAMAS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004966-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA BRITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEREZINHA DA SILVA BRITO
contra a decisão (id. 2722379) que, nos autos da
ação de inventário judicial
por ela ajuizada,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 2722338), sustenta a recorrente, em suma, que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo medida necessária o deferido da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos,
o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Proferi decisão deferindo o efeito ativo (id. 2742825).

O presente recurso não comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004966-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA BRITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TEREZINHA DA SILVA BRITO
contra a decisão (id. 2722379) que, nos autos da
ação de inventário judicial
por ela ajuizada,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 2722338), sustenta a recorrente, em suma, que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo medida necessária o deferido da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos,
o recebimento do recurso em seu
efeito ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Proferi decisão deferindo o efeito ativo (id. 2742825).

Pois bem.

Como se sabe, a lei processual autoriza a concessão da tutela antecipada em sede recursal (CPC/15, artigo 1.019, I) quando presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC/15, artigo 300 e 301), bem como aqueles da tutela de evidência (CPC/15, artigo 311).

C
onforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que a agravante não preenchia os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, salientando que os documentos apresentados não seriam suficientes à comprovação da hipossuficiência.

Entretanto, em meu sentir, embora a agravante resida em bairro nobre da capital e esteja amparada por advogado particular, por certo que comprovou não ter declarado imposto de renda nos últimos três anos (id. 2722380, 2722381 e 2722382), bem como que é idosa e recebe benefício do INSS no valor de R$ 986,15 (novecentos e oitenta e seus reais e quinze centavos).

Desta forma, é de se notar que, ao menos em princípio, inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pela ora agravante, o que corrobora a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Nada impede, contudo, seja no decorrer do processo comprovada a possibilidade financeira da recorrente, com a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004966-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA BRITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.